Tribunal: TJBA
Processo: 8181183-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181183-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA SALES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO DEVIDA DOS DADOS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Andrea Sales Nascimento contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em face do Banco do Brasil S/A. A autora alegou inexistência de relação jurídica com o réu e pleiteou a reparação por suposta negativação indevida. A sentença reconheceu a existência do vínculo contratual com base em provas documentais, como documentos pessoais, biometria facial e faturas, afastando a alegação de ilicitude na negativação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes capaz de invalidar a negativação realizada; (ii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da inclusão do nome da autora em cadastros restritivos de crédito.

III. Razões de decidir

1. No caso concreto, a ré apresentou documentos suficientes para comprovar a relação contratual e o inadimplemento da autora, o que legitima a cobrança e a inscrição do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito.

2. A negativação decorrente de débito oriundo de relação contratual válida e inadimplida configura exercício regular de direito e não enseja dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A negativação do nome do devedor em decorrência de inadimplemento contratual configura exercício regular de direito e não enseja dano moral.

2. Não há dever de indenizar quando o credor age de forma lícita e dentro dos limites da boa-fé objetiva.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 85, §§ 2º e 11, 98, §§ 2º e 3º, 487, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8181183-75.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDREA SALES NASCIMENTO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03